Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-34.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Relação havida entre as partes que não era de consumo e, logo, não permitia a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Relação havida entre as partes que não era de consumo e, logo, não permitia a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que são
embargantes R.W.TEC ELETROMECANICA LTDA e ROSANA APARECIDA
LIMA SELDEIRA LINS, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 13179
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000
Comarca: Diadema
Embargantes: RW Tec Tratamento de Metais Eirelli e outra
Embargado: Banco Bradesco S/A.
Voto no 13.179
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados.
Relação havida entre as partes que não era de consumo e,
logo, não permitia a aplicação das normas do Código de
Defesa do Consumidor. Embargante que pretende a
rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento
desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil).
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 215/227, que negou provimento ao apelo
interposto pelos embargantes.
Sustentam os embargantes que a decisão
colegiada contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem
sanadas as incongruências apontadas.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 13179
3
Não há omissão a ensejar a declaração
pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pelos embargantes
em nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não houve a omissão apontada. O julgado
enfrentou todos os temas relevantes para a solução das questões postas
na lide.
O v. acórdão embargado não fez menção à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo simples fato de que
a relação jurídica havida entre as partes não era de consumo.
O título executivo é a cédula de crédito
bancário copiada a folhas 24/39 dos autos da execução em apenso, na
qual se vê claramente que o empréstimo ajustado era de capital de giro,
ou seja, serviu como implemento da atividade comercial da pessoa
jurídica embargante.
A pessoa jurídica embargante não era a
destinatária final do produto (empréstimo / dinheiro), que era utilizado
como insumo da sua atividade empresarial.
Nesse compasso, não há se falar na aplicação
das normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 13179
4
de crédito bancário Não incidência do CDC, por se
cuidar de insumo
Decisão mantida
Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n° 2053781-49.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 25/02/2014)
(destaquei).
“EMBARGOS A EXECUÇÃO Sentença
de parcial procedência para afastar a cumulação de
encargos com a comissão de permanência

Insurgência do embargante Alegação de aplicação
do
CDC
-
Pretensão
de
afastamento
da
responsabilidade de avalista e da condenação de
verbas sucumbenciais Não acolhimento Contrato
de capital de giro Embargante que não se enquadra
no conceito de destinatário final Pessoa jurídica -
Possibilidade de aplicação do sistema normativo aos
contratos bancários desde que existente relação de
consumo Avalista que responde de forma solidária
independentemente do percentual de quotas societárias
Beneficio da ordem que não se aplica Concessão da
gratuidade que não obsta a condenação em verbas
sucumbenciais Ditames do §2o do art. 98 do CPC
Cobrança que fica suspensa enquanto durar a
incapacidade financeira - §3o do mesmo dispositivo
legal Manutenção integral da sentença Honorários
recursais Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1001182-48.2019.8.26.0160, Rel. Des. Achile Alesina,
j. em 19/02/2020) (destaquei).
Ainda:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
Contrato
de
abertura de crédito para formação de capital de giro.
Embargos. Rejeição. Insurgência. Inadmissibilidade.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade.
Contrato celebrado pelos embargantes que tem por
objeto a formação de capital de giro para
implementação da atividade comercial da pessoa
jurídica. Encargos contratuais. Não houve insurgência
específica dos embargantes em seu apelo quanto às
cláusulas reputadas ilegais e abusivas, tendo havido
apenas ilações genéricas sem qualquer fundamentação
legal, motivo pelo qual, sem a provocação deste Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 13179
5
Revisor, com respaldo no art. 1013, do CPC e no
princípio da adstrição, reveladores do brocardo
jurídico "tantum devolutum quantum apelatum", não há
que se falar em sua apreciação "ex officio".
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO” (TJSP, 23a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000643-50.2017.8.26.0161,
Rel.
Des.
Sebastião
Flávio, j. em 06/10/2017) (destaquei).
“APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECURSO CAPITAL DE GIRO
EMPREGADO
NO
FINANCIAMENTO
DE
ATIVIDADE EMPRESARIAL - NÃO INCIDÊNCIA
DO
CDC

EXCESSOS
DOS
ENCARGOS
MORATÓRIOS
DEVIDAMENTE
EXPURGADOS
PELO PERITO VERBA HONORÁRIA ARBITRADA
EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE,
SOPESADOS A NATUREZA DA CAUSA E O
TRABALHO
DESEMPENHADO,
NÃO
COMPORTANDO
MAJORAÇÃO

SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000908-42.2016.8.26.0596, Rel. Des. Carlos Abrão, j.
em 05/08/2020) (destaquei).
Ademais, o acórdão embargado transmitiu, de
forma clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua
leitura atenta demonstra que todas as questões foram devidamente
apreciadas.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 13179
6
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Na verdade, os embargantes não se conformam
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e buscam
inverter o julgado por meio destes embargos, com a reabertura de
discussão acerca de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir
nítido caráter infringente.
Porém,
são
inadmissíveis
embargos
de
declaração utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá aos embargantes se valerem dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
No
tocante
ao
prequestionamento,
desnecessária nova provocação desta E. Corte para justificar a
interposição de recursos às instâncias superiores, em razão do disposto
no artigo 1.025, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 13179
7
embargos.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Rediscussão
-
Mero
inconformismo
-
Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão e contradição - Deserção - Apelante que,
intimado a comprovar sua necessidade ou providenciar
o preparo, trouxe documentação incompleta, que não
atestou a real necessidade da benesse oficial -
Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo
pela decisão adotada - Embargos rejeitados” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 1010006-20.2015.8.26.0068/50000, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 18/04/2017).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, Rel. Des. Salles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-34.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 13179
8
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos
embargos
infringentes.
Caráter
meramente
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator